Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-68.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005100-68.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINILDES SOARES DE JESUS - CPF: 000.081.031-27 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA – INOCORRÊNCIA - IGUALDADE DAS ASSINATURAS VÍSIVEL “ICTO OCULI” - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO VÁLIDO -

DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.

Ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por REINILDES SOARES DE JESUS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débitos c/c Pedido de Repetição de Indébito Danos Morais n. 1005100-68.2018.8.11.0045 movida em desfavor de BANCO CETELEM S/A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida no ID. 16825115. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

Sustenta a apelante que a r. sentença merece ser reformada, eis que admitiu de forma tardia a juntada dos documentos anexados pelo banco, devendo ser determinada a sua extração ou desconsiderados para o deslinde da causa.

Argumenta a recorrente que ‘impugnou a assinatura dos contratos, reafirmando que não contratou os serviços da recorrida e nesse contexto era indispensável a recorrida a prova da regularidade da assinatura, no que a sentença merece reforma, sendo insuficiente a prova da disponibilização para a procedência da ação.’.

Afirma ser ônus de prova da recorrida e não da apelante a comprovação da regularidade da assinatura, e impugnada a assinatura a prova da regularidade deve se dar prova pericial; devendo ser julgado provido o recurso para ante a ausência de comprovação de regularidade da origem dos descontos, ônus que incumbia a recorrida, ser declara a nulidade dos mesmos.

Salienta que uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico devem as partes serem restituídas ao status quo ante, diante do efeito ex tunc. Entretanto, no caso dos autos a questão também exige a devolução em dobro, forte na disposição do Art. 42 do CODECON.

Por fim, acrescenta que, ‘no caso dos autos temos que o recorrente, pessoa idosa e simples foi surpreendida com a constatação que estava sendo locupletada e que seus parcos rendimentos estavam sendo comprometidos indevidamente pela ré; devendo ser julgada procedente a demanda afim de condenar a recorrida a indenizar a apelante em importância que atenda o caráter compensatório e pedagógico do instituto, em quantia não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).’.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a r. sentença para reconhecer a preclusão dos documentos juntados tardiamente, e que ante impugnação a autenticidade das assinaturas dos documentos, era da recorrida o ônus da prova quanto a regularidade, e que não havendo requerimento da prova pela apelada, seja a mesma julgada preclusa, e por conseguinte improcedente. Outrossim, forte na ausência de prova de regularidade dar provimento ao recurso para julgar procedente a ação declarando a nulidade dos contratos determinando as partes ao status quo ante, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, compensando-se os valores comprovadamente disponibilizados pela ré a autora, e em danos Morais.

Contrarrazões. (Id.151046730)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por REINILDES SOARES DE JESUS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débitos c/c Pedido de Repetição de Indébito Danos Morais n. 1005100-68.2018.8.11.0045 movida em desfavor de BANCO CETELEM S/A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida no ID. 16825115. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a:

“(...)Efetivamente, os valores decorrentes dos empréstimos foram depositados na conta bancária de titularidade da parte autora, conforme extratos bancários juntados autos (ID. 21564960 e 21564962) e extratos de cumprimento de ordem de pagamento com consignação ao INSS nos Ids. 25585503 e 25571622 o que indica que as operações de crédito de fato foram firmadas pela demandante.

Ademais, apesar de a autora narrar que desconhece as operações realizadas, sendo pertinente o registro de que a assinatura aposta nos contratos de empréstimos ID. 21564957 e 21564958 são similares às assinaturas constantes nos documentos pessoais da autora, bem como na procuração e outros juntados com a inicial.

Nesse contexto, o contrato firmado entre as partes e juntado pelo requerido é apto a ensejar à comprovação da relação jurídica discutida nestes autos e, via de consequência, o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulado é medida que se impõe.

Vale destacar que, analisando os contratos e demais documentos juntados pela instituição financeira requerida, não há evidência alguma de fraude ou vício de consentimento nas contratações.

Ademais, uma vez demonstrada à existência do débito, cabia à parte autora comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito por parte da demandada.

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido à inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

(...)

Ainda, observo que os valores decorrentes dos empréstimos foram disponibilizados na conta bancária de titularidade do autor, conforme documentos autorizadores acostados aos Ids. 25571622 e 25585503.

Ademais, os descontos referentes aos contratos já vinham sendo realizados há mais de dois anos, não sendo crível que só agora a demandante tenha notado a suposta irregularidade.

Portanto, uma vez comprovada a higidez do negócio jurídico mantido entre as partes, por meio de documentos comprobatórios dos fatos, não há sequer cogitar em suposto ato ilícito, razão pela qual se impõe a improcedência do pedido formulado.

(...)

Destaca-se que o dano moral, à luz da Constituição da República, decorre da agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

Dessa forma, entendo que a situação concreta não configurou qualquer lesão à honra ou à personalidade da parte autora, tratando-se do mero exercício de direito da requerida, não merecendo acolhida a pretensão indenizatória, sendo forçoso ainda reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida.

Com isso, a improcedência do pedido inicial é medida de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida no ID. 16825115. (...)”. (id. 151046723)

A preliminar de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o mérito.

Pois bem.

No mérito o recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustenta a ocorrência de ausência de solicitação de contratação requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado (Ids. 25571622 e 25585503) devidamente assinado pela parte autora, o qual está expresso que se trata de “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO e REFINANCIAMENTO CONSIGNADO”.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id.151046654, 151046655, 151046666, 151046669), bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id. 151046665), além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a parte apelante, transferência esta que não é negada pela parte recorrente, tanto que requereu compensação em caso de eventual procedência.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial consistente em perícia grafotécnica não se sustente.

Em primeiro lugar porque diverso do que afirmado pela parte recorrente ao cotejar a assinatura da parte recorrente com a da sua carteira de identidade, a meu sentir é possível verificar a olho nu que são coincidentes.

Em segundo lugar porque restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente da parte autora/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte recorrente.

Além do mais não há falar em fraude ou falha na prestação de serviço do banco apelado, quando os valores não foram disponibilizados a terceiros.

Tal situação afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, face a não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pelo réu na conta da autora, nem em falha na prestação do serviço por parte do Banco-réu, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, a saber:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo réu na conta do autor, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023